Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS –ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – MANUTENÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – SÚMULA 231 DO STJ – APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria do porte ilegal de arma de uso permitido ficaram devidamente demonstradas.
2. Ora, o réu, de fato, foi condenado a pena inferior a quatro anos, no entanto, além de ser reincidente, possui circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, nos termos da Súmula 269 do STJ, seria possível, inclusive, a fixação do regime fechado, mas o juízo de piso, ponderando as circunstâncias do caso concreto, fixou o regime semiaberto. Incabível, pois, a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.
3. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.